Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001730-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAULO VICTOR SANTOS DE SANTANA Advogado(s): WESLEY SANTANA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL – MUDANÇA DE CARGO DE INVESTIGADOR PARA PERITO CRIMINAL – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ) – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO NÍVEL V – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO VINCULADA AO CARGO EFETIVO – CARREIRAS DISTINTAS – NECESSIDADE DE NOVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. A Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) possui natureza vinculada ao cargo efetivo ocupado, conforme art. 2º da Lei Estadual nº 12.601/2012, não se tratando de vantagem pessoal incorporável de forma automática em razão de movimentação funcional. O cargo de Perito Criminal, embora integrante da Polícia Civil, constitui carreira distinta da de Investigador de Polícia, possuindo estrutura remuneratória própria. A manutenção do nível V da GAPJ sem novo cumprimento dos requisitos legais configuraria afronta aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF). Ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº originário da comarca de Salvador, em que são partes, como Impetrante – SAULO VICTOR SANTOS DE SANTANA e como Impetrados – GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2